Tribunal: TJSP
Processo: 1031636-42.2025.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão, sem indicar minimamente os vícios alegados. Pretensão de novo julgamento. Uso descabido desse instrumento processual. Prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC (prequestionamento implícito). EMBARGOS REJEITADOS.